Tribunal: TJSP
Processo: 2236223-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
"Uma vez prolatada a r. sentença de mérito, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, anteriormente, deliberou sobre o pedido de tutela de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
"Uma vez prolatada a r. sentença de mérito, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, anteriormente, deliberou sobre o pedido de tutela de urgência".